Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE ATENTANDO VIOLENTO AO PUDOR. FATOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS NO ANO DE 2006. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 2010. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 2019. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE QUE O PACIENTE TENHA SE ENVOLVIDO EM NOVOS DELITOS. POSSIBILIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL POR MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de haver elementos que indiquem que o paciente sabia da existência da investigação e ação penal contra si, o que constituiria, em tese, fundamentação idônea para configurar os requisitos de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não é suficiente para justificar a prisão preventiva no caso concreto, haja vista o transcurso de mais de 13 (treze) anos da data dos crimes imputados e mais de 09 (nove) anos da data do oferecimento da denúncia e da suspensão do processo e do prazo prescricional, sem que o Ministério Público tenha requerido a prisão preventiva do réu. Com efeito, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional evidencia a possibilidade que se conceda ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade.
2. Apesar da gravidade dos delitos imputados ao paciente, não há registro de que ele tenha se envolvido em outros crimes após os fatos. Além disso, considerado citado o paciente pelo Juízo de origem, com constituição de advogado particular e fornecimento de endereço, os autos da ação penal voltaram a prosseguir, já tendo sido apresentada resposta à acusação.
3. Tais circunstâncias revelam que a prisão preventiva pode ser medida desproporcional, sendo mais razoável, no caso concreto, que seja assegurada a aplicação da lei penal por meio de medidas cautelares diversas da prisão, que vinculem o paciente ao processo.
4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de: a) não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem; b) não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem; c) proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima; e d) proibição de aproximação da vítima, fixando-se como limite mínimo a distância de 500 (quinhentos) metros; sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.